Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707082-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: JUMAH AHMAD ALI KARAJA, AMANY JALAL, BANCO BS2 S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO CORRETA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO RELATIVO A CAMPANHA PROMOVIDA PELA TERRACAP. PROVA PERICIAL. EVIDÊNCIAS DE ACESSO A DADOS DAS PARTES NO AMBIENTE DIGITAL DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIAME CAUSAL ROMPIDO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. O julgador, à luz do sistema do livre convencimento motivado, hoje vigente no Direito Processual Civil brasileiro, tem liberdade para apreciação da prova, não se vinculando a uma hierarquia preestabelecida da carga probatória. Em hipótese que envolve fraude praticada em ambiente digital, com a ação de terceiros desconhecidos, não é exigível, tampouco possível, que o beneficiário do ilícito seja incluído necessariamente no polo passivo da demanda. A sentença que expõe fundamentos suficientes para embasar o entendimento nela firmado não padece do vício de falta de fundamentação. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação judicializada pela parte autora. Deve ser mantida a responsabilização da Companhia Imobiliária de Brasília em hipótese na qual evidenciado que a fraude perpetrada por terceiros foi concretizada via uso de dados internos da empresa, a exemplo de informações sobre o pagamento solicitado pelo usuário do sistema após login e senha e envio do boleto fraudado por e-mail de servidora da Companhia. Diante da clara exposição de dados dos autores por meio do uso do sistema da TERRACAP, seja por falhas eletrônicas ou físicas, torna-se irrefutável a responsabilidade da empresa, que, na prática de sua atividade imobiliária, e especialmente no relacionamento com as partes com as quais contrata, deve disponibilizar mecanismos seguros, bem como adotar práticas eficientes de proteção de dados. Se comprovado que as instituições financeiras demandadas não contribuíram para a perpetuação do ilícito, e que seus nomes foram utilizados pelos fraudadores de maneira inevitável, mister que seja considerado rompido, por força de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro), o liame causal entre a atividade desenvolvida e o dano causado. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, estes do Código Civil, asseverando que as conclusões do acórdão recorrido, acerca de sua responsabilização diante da fraude perpetrada por terceiros, não encontram amparo nas provas coligidas, notadamente no laudo pericial produzido regularmente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, e 186 e 927, estes do CC. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012